Tribunal: TJDFT
Processo: 0012559-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PENAL MILITAR. ART. 324 CPM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. GRAU DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ESFERA DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 324 do Código Penal Militar só se consuma com a produção do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo prejuízo à administração militar.
2. Os danos materiais não podem ser presumidos, sendo necessária sua comprovação, pois não é possível uma condenação por danos hipotéticos.
3. No caso, o prejuízo financeiro e a existência de dano de ordem moral não foram demonstrados nos autos, ainda porque, os quatro Juízes Militares foram unânimes ao concluir que a conduta do acusado não causou prejuízos à administração militar.
4. A responsabilização penal deve ser afastada, em atenção ao caráter fragmentário do Direito Penal e à possibilidade da conduta ser apurada e resolvida na área administrativa, ante a aplicação de regras de disciplina militar próprias e adequadas ao caso concreto.
5. Recurso desprovido.